Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-68.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança securitária. Furto qualificado. Comprovação de sinistro. Ausência de prova mínima do prejuízo. Ônus da prova. Improcedência dos pedidos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança securitária, julgou improcedentes os pedidos, embora reconhecida a ocorrência de furto qualificado, ao fundamento de ausência de comprovação mínima dos prejuízos alegados, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, comprovado o sinistro e reconhecida a incidência das normas consumeristas, a ausência de prova mínima do prejuízo indenizável impede o acolhimento do pedido de indenização securitária.
III. Razões de decidir
3. A comprovação do sinistro não dispensa a demonstração da existência e da extensão do prejuízo indenizável.
4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, inclusive no que se refere à identificação e quantificação dos bens supostamente subtraídos.
5. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima do dano, nem autoriza a presunção de prejuízos não demonstrados.
6. A ausência de documentos idôneos, como notas fiscais, registros contábeis ou inventários, impede a aferição do quantum indenizável. 7. A mera indicação de indícios genéricos, desacompanhada de elementos concretos de valoração, inviabiliza a condenação, sob pena de violação ao princípio indenitário e de enriquecimento sem causa. 8. A negativa de cobertura fundada na ausência de elementos mínimos para liquidação do sinistro não configura conduta ilícita apta a ensejar dano moral.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, § 11; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1431670, 0717338-10.2019.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 01/07/2022.